Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. LINHA TELEFÔNICA. AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE AÇÕES EMITIDAS PELA REQUERIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO PROVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora disponha o §4o do Art. 382 do Código de Processo Civil que no procedimento de produção antecipada da prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, conheço do apelo aviado pela Requerida por tratar de matérias de ordem pública que escapam ao óbice legal.
2. Apesar da comprovação nos autos de que a empresa não emitiu ações em favor da parte em razão de suposto contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica e que a produção antecipada da prova viabiliza ao Autor o prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (Art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil), certo é que a prova foi produzida nos autos mesmo que contrária ao interesse da parte Requerente.
3. Afasta-se a condenação da Requerida nos ônus sucumbenciais, porquanto não houve efetiva resistência à pretensão autoral, mas sim esclarecimentos prestados quanto aos fatos e juntada aos autos de documento que comprova a inexistência de ações emitidas pela empresa em favor do Autor.
4. Como no procedimento de Antecipação de Produção da Prova não há pronunciamento sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (Art. 382, §2o, do Código de Processo Civil), e, no caso, houve apenas a homologação da prova produzida nos autos, não logra êxito a pretensão recursal de condenação do Autor nos ônus sucumbências se inexistente o litígio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.